Tribunal: TJSP
Processo: 1117070-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ção. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por conta de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Arts. 330, IV c.c. 485, I do CPC. Decisão reformada. Narração satisfatória dos fatos e da causa pedir da qual decorre lógica conclusão nos pedidos, permitindo o exercício do contraditório. Exordial que não se ressente dos vícios previstos nos arts. 319, 330, inc. IV e § 1o do CPC. Inutilidade de apuração de relação jurídica entre as partes, eis que foram enumerados os débitos contestados. Réu que deve trazer elementos comprobatórios da contratação, objeto das negativações. Precedentes. Recurso provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.
(TJSP; Apelação Cível 1117070-51.2019.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/06/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:
Ação "de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito". Determinação de emenda ou complementação. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por conta de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Arts. 330, IV c.c. 485, I do CPC. Decisão reformada. Narração

Ementa:
Ação "de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito". Determinação de emenda ou complementação. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, por conta de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Arts. 330, IV c.c. 485, I do CPC. Decisão reformada. Narração satisfatória dos fatos e da causa pedir da qual decorre lógica conclusão nos pedidos, permitindo o exercício do contraditório. Exordial que não se ressente dos vícios previstos nos arts. 319, 330, inc. IV e § 1o do CPC. Inutilidade de apuração de relação jurídica entre as partes, eis que foram enumerados os débitos contestados. Réu que deve trazer elementos comprobatórios da contratação, objeto das negativações. Precedentes. Recurso provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.